Tribunal: TJDFT
Processo: 0710614-36.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710614-36.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: SANDRO ODELICIO SOARES D E S P A C H O Cuide-se de embargos de declaração opostos por DISTRITO FEDERAL em face de SANDRO ODELICIO SOARES, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível. (ID:40203635). Dessa forma, INTIME-SE SANDRO ODELICIO SOARES, para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, conforme previsto no artigo 1023, parágrafo 2o do Código Processual Civil. Publique-se e intime-se. Brasília, 26 de outubro de 2022 16:31:02. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador